Tribunal: TJDFT
Processo: 0746002-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. EXTINÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE INDULTO. POSSIBILIDADE. VALORES NÃO DISPONÍVEIS NO JUÍZO DE EXECUÇÕES. DESTINAÇÃO A ENTIDADES SOCIAIS. EXIGÊNCIA EM AÇÃO PRÓPRIA. ESFERA CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O indulto é uma espécie de clemência concedida pelo Presidente da República que extingue o cumprimento da pena de uma condenação imposta ao sentenciado, desde que cumpridos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no decreto concessivo.

2. A decisão de concessão de indulto tem caráter meramente declaratório, de modo que a penalidade anteriormente imposta é extinta a contar da data de publicação do Decreto Presidencial.

3. Concedido indulto ao sentenciado e, diante do caráter indenizatório das prestações pecuniárias, os valores depositados indevidamente após a publicação do decreto devem ser ressarcidos, condicionada a devolução à hipótese de que esses valores ainda estejam disponíveis no Juízo de Execuções.

4. Verificado nos autos que os valores pagos a título de prestação pecuniária, após a concessão de indulto pelo Decreto n.o 9.246/2017, não estão mais disponíveis no Juízo de Execuções, já que foram destinados as entidades sociais, deve o agravante pleitear o ressarcimento em ação própria na esfera cível.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.